Tribunal: TJDFT
Processo: 0744460-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO. TEMA 1142/STF.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que tratou do cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento, em ação coletiva movida contra o IPREV/DF. O agravante pretende a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva de modo fracionado.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de fracionamento do crédito único referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma global em ação coletiva contra a Fazenda Pública, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de Decidir: O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1142, decidiu que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, não podendo ser fracionados entre os beneficiários da ação coletiva. Assim, o fracionamento do valor dos honorários nas execuções individuais viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que impede o parcelamento desse crédito.
IV. Dispositivo e Tese: Negado provimento ao agravo de instrumento, reafirmando a impossibilidade de fracionamento do crédito único relativo aos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal.